Tribunal: TJES
Processo: 5000389-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KLEBER ANTONIO LIMA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000389-82.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
KLEBER ANTONIO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONVERSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COM JUROS MÉDIOS APLICADOS NO MERCADO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS ALTOS DESCONTOS EM DESFAVOR DO RECORRIDO
-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De plano rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que em se tratando de direito pessoal, discutido em ação de revisão de cláusula contratual, o prazo prescricional é o geral, decenário, na forma do Art. 205 do Código Civil e em conformidade entendimento jurisprudencial, sem mencionar o fato da controvérsia recair sobre uma obrigação de trato sucessivo, onde o prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última parcela contratual.

Colho dos autos que ao Recorrido foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

Verifico que a Recorrente, de fato, disponibilizou ao autor serviço de cartão de crédito consignado, onde há cobrança mensal em folha de pagamento para a quitação das dívidas oriundas da utilização do serviço. Entretanto, tal valor foi lançado pelo banco como empréstimo em consignação em pagamento, com descontos mensais do valor mínimo diretamente nos contracheques do Recorrido, acrescido de juros altíssimos.

O Recorrido, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informado sobre a natureza do serviço, tampouco dos descontos realizados. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre o cartão de crédito ou sobre a forma como deveria quitar a dívida, visto que os encargos na modalidade possibilitam o crescimento indefinido do débito.

Evidenciou-se que houve ausência de informação clara e precisa ao Recorrido de que o pagamento do que lhe foi disponibilizado seria feito por consignação em pagamento do valor mínimo da fatura mensal, através de descontos em sua aposentadoria, ônus que cabia ao Recorrente. Trata-se de
conduta reiterada por parte de diversas instituições financeiras e também já observada diversas vezes nesta Turma Recursal.

Neste contexto, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante que, diligentemente, converteu o contrato de empréstimo à patamares de juros remuneratórios razoáveis, dada a falta de informação clara e precisa sobre a modalidade de consignação com cartão de crédito, com prevalência de altos juros.

Por outro lado, também não tenho dúvidas do defeito ocorrido na prestação de serviços, impondo-se a responsabilidade objetiva da Recorrente ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, a meu ver, é evidente. Isto porque ocorreram descontos abusivos na aposentadoria do autor, com diminuição de seu patrimônio. Ademais, concluo a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana no caso, uma vez que o Recorrido foi submetido, sem conhecimento, ao pagamento forçado de altos juros oriundos de cartão de crédito.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional para a indenização por danos morais.

Mantenho também as demais decisões do juízo de primeiro grau, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.